Tribunal: STF
Processo: HC 101819
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
   POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME DE 
   CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1.	A 
   fundamentação apresentada levou em consideração a presença de 
   circunstâncias judiciais (maus antecedentes) desfavoráveis ao 
   paciente, conforme o art. 59 do Código Penal.
2.	Esta Corte tem 
   considerado que, diante da valoração das circunstâncias judiciais do 
   art. 59 do Código Penal, é perfeitamente possível a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, desde que a decisão esteja 
   devidamente fundamentada. Precedentes.
3.	A despeito de a 
   condenação aplicada ser inferior a oito anos de reclusão, a presença 
   de circunstâncias desfavoráveis ao paciente possibilita a aplicação 
   de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele 
   previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. Súmula 719/STF.
4.	A 
   questão da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal não foi 
   analisada em nenhuma das instâncias anteriores.
5.	Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e denegado.